Tribunal: TJDFT
Processo: 0725545-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de injúria contra ex-namorada. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Inexistência de coabitação e de dependência financeira. Violência psicológica. Subjugação da vítima. Situação fático-jurídica inserida em contexto de motivação de gênero e de vulnerabilidade pelo gênero. Incidência da Lei Maria da Penha. Impetração admitida; ordem denegada.